Tribunal: TJDFT
Processo: 0007573-93.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO. DISPOSITIVOS LEGAL E NORMATIVOS. ARTIGO 26 DO DECRETO No 38.555/17, QUE REGULAMENTA A LEI DISTRITAL No 4.257/08. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. DECRETO REGULAMENTAR. EXERCÍCIO DO PODER REGULAMENTAR PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. EXTRAPOLAÇÃO DO ALCANCE DO NORMATIVO. LEGALIDADE. CONTROLE PELAS VIAS ORDINÁRIAS. DESCONFORMIDADE CONSTITUCIONAL AUSENTE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFIRMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL PARCIALMENTE INDEFERIDA. LEI No 4.257/08, DISPOSIÇÃO SOBRE CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL POR MOBILIÁRIOS URBANOS DO TIPO QUIOSQUE E TRAILER PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS. INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. PLANO DE OCUPAÇÃO. DEFINIÇÃO DA ÁREA PÚBLICA E DA ATIVIDADE ECONÔMICA A SER DESENVOLVIDA. LOCAL DE INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS DO TIPO QUIOSQUES OU TRAILERS. ELABORAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA. APROVAÇÃO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. POLÍTICA URBANA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (ARTIGO 9o). POLÍTICA GOVERNAMENTAL DE ORDENAÇÃO DOS ESPAÇOS HABITÁVEIS. INSTRUMENTO LEGISLATIVO BÁSICO. PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL. INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS COMPLEMENTARES. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E OS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AFERIÇÃO. OFENSA AO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA DE MAIORIA ABSOLUTA PARA APROVAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO POPULAR INDIRETA. DISPOSITIVO DESCONFORME. DECLARAÇÃO (ARTIGO 9o DA Lei no 4.257/08). DECRETO LEGISLATIVO No 2.210/2018. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO PARA SUSTAR ATOS DO PODER EXECUTIVO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONTEÚDO REGULAMENTADOR. INEXISTÊNCIA. ATO DE SUSTAÇÃO DA APLICAÇÃO DO ART. 26, §2o, INCISOS I E II, DO DECRETO No 38.555/17, REGULAMENTADOR DA LEI No 4.257/08. CONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.